Tribunal: TJDFT
Processo: 0726973-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0726973-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIZETE GONCALVES DE MELO AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de dilação de prazo formulado por ELIZETE GONÇALVES DE MELO nos autos do agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, proferida nos autos da ação de busca e apreensão em trâmite perante a 3a Vara Cível de Águas Claras/DF. Conforme consignado na decisão de ID 73633987, foi indeferido o efeito suspensivo requerido, tendo sido oportunizado à agravante o prazo de 05 (cinco) dias úteis para juntada de documentos destinados a comprovar sua alegada hipossuficiência financeira, especialmente extratos bancários atualizados e provas de encerramento de atividades empresariais. Considerando, contudo, que a pretensão recursal cinge-se exclusivamente à concessão da gratuidade de justiça e que a documentação exigida demanda providências de maior complexidade, vez que engloba documentos contábeis relacionados à empresa da agravante, afigura-se razoável o deferimento do pedido de dilação. Assim, defiro o pedido formulado na petição de ID 74083889, para conceder à agravante prazo adicional de 15 (quinze) dias úteis, contados a partir do término do prazo originalmente concedido, para cumprimento da determinação constante na decisão supracitada. Após, intime-se a parte agravada para, querendo, se manifestar novamente, caso já tenha apresentado contrarrazões, especialmente diante da eventual juntada de novos documentos pela parte agravante. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator